Tribunal: TJDFT
Processo: 0717332-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717332-48.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: CELESTIAL ALUGUEL DE ROUPAS LTDA, ALEXANDRA ALVES DE SOUSA VALENTIM D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, ora exequente/apelante, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, em ação de execução proposta em desfavor de CELESTIAL ALUGUEL DE ROUPAS LTDA - ME e ALEXANDRA ALVES DE SOUSA, executados/apelados, nos seguintes termos (ID. 52230282): “Trata-se de ação de execução proposta por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, em desfavor de CELESTIAL ALUGUEL DE ROUPAS LTDA - ME e outros. Em que pese o exequente tenha sido intimado para dar prosseguimento ao feito, comprovando o registro da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, este manteve-se inerte. Relatei. Decido. O exequente foi intimado a comprovar que efetuou o registro da penhora deferida nestes autos na matrícula do imóvel, todavia, não atendeu ao comando judicial, de modo que o reconhecimento da falta de pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular do processo é medida que se impõe. Assim, não tendo o exequente atendido o comando judicial, a extinção do feito é medida que se impõe, visto que não se legitima que o curso processual fique eternamente paralisado a mercê da inércia do litigante a quem incumbe impulsioná-lo, derivando que, o impulso para prosseguimentos dos atos de expropriação sobre bem localizado é pressuposto de constituição e validade do processo de execução. Ante o exposto, julgo extinto o processo sem exame de mérito, com apoio na regra dos artigos 485, IV do CPC. Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios sucumbenciais, pois não houve contraditório. Desconstituo a penhora sobre o imóvel de matrícula no 3925, do 3o Cartório de Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, devendo a parte interessada providenciar pessoalmente a baixa da averbação, bem como arcar com eventuais emolumentos cobrados. Para tanto, atribuo à sentença força de ofício. Na hipótese de interposição de recurso de apelação por qualquer das partes, abra-se vista à parte contrária para contrarrazões e, em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio TJDFT com as homenagens de estilo. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para o cálculo das custas finais, se houver. Intime-se a parte sucumbente para pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias. Após o decurso do prazo, arquivem-se os autos nos termos do Provimento-Geral da Corregedoria do e. TJDFT. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Apelação interposta pela exequente/apelante, na qual requer a cassação da r. sentença para que seja determinado o prosseguimento do feito (ID n. 52230284). É o relatório. DECIDO. Conquanto não remanesçam dúvidas sobre a validade das intimações levadas a cabo com a utilização da plataforma do PJe, nos termos do art. 5o, caput, e § 6o, da Lei n.o 11.419/2006[1], cuja efetividade é reconhecida a ponto de dispensar a publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe, impõe-se registrar que, nos termos do art. 60, do Provimento n.o 12 da Corregedoria deste Tribunal, com redação dada pelo Provimento n.o 20, a publicação feita pelo DJe continua sendo a forma preponderante de publicização dos atos processuais no âmbito deste eg. TJDFT. Confira-se: "Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior a publicação." Deflui-se da leitura do supracitado dispositivo, que a intimação realizada via PJe, é relegado a uma posição subsidiária, preponderando apenas quando não concretizada a intimação no Diário de Justiça Eletrônico. No presente caso, conforme certificado no ID n. 52230283, a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 14/08/2023, tendo como data de publicação o dia 15/08/2023. Diante disso, conclui-se que o prazo de 15 (quinze) dias para interposição do recurso iniciou-se em 16/08/2023, alcançando seu termo fatal em 05/09/2023. Da leitura da peça recursal interposta pela exequente/apelante, nota-se que ela somente fora protocolizada em 12/09/2023 (ID. 52230284), isto é, depois de decorridos 7 (sete) dias do encerramento do prazo recursal. Intimada a exequente a se manifestar sobre eventual intempestividade de seu recurso, se limitou a dizer que teria registrado sua ciência sobre a sentença impugnada apenas em 21/08/2023 e que tomando-se a data como marco inicial de contagem do prazo recursal, o dia fatal para interposição da apelação seria 12/09/2023, o que confirmaria a tempestividade da peça. Todavia, esse entendimento não encontra lastro nas normas aplicáveis à espécie nem no entendimento vigente nesta Casa de Justiça, que consigna que uma vez efetivada a intimação pelo Dje, a posterior intimação eletrônica com o registro de ciência pela Plataforma do Pje não tem o condão de elastecer o prazo recursal já iniciado. Esse é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça acerca do tema: "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. DATA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. PREVALÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo relator que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pela agravante, em razão de sua intempestividade. 2. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (relativos ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes. 3. Independentemente do cadastro prévio da parte, eventual registro de ciência em momento posterior, efetuado por meio do sistema de consulta processual disponibilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe), não tem o condão de alterar o termo inicial para a contagem do prazo recursal fixado a partir da publicação oficial (DJe) precedente. 4. De acordo com a regra prevista no art. art. 60, caput, do Provimento no 12/2017 da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação". 5. O art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe a respeito da informatização do processo judicial, estabelece que a publicação no Diário da Justiça eletrônico "substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal". 6. No caso concreto merece prevalecer, para a finalidade de verificação da tempestividade do recurso interposto pela agravante, a data da publicação no DJe, anterior ao registro de ciência efetuado por meio do sistema PJe. Recurso intempestivo. 7. Agravo interno conhecido e desprovido." (Acórdão 1791438, 07311992720238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, considerando que o termo inicial do prazo de interposição de apelação corresponde ao dia 15/08/2023 (data de publicação da sentença no DJe) e que seu termo final ocorreu em 05/09/2023, forçoso concluir pela intempestividade da apelação interposta pela exequente. DISPOSITIVO Diante disso, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, tendo em vista que manifestamente intempestiva. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de março de 2024 16:12:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora [1] Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização."